Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714849-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ONIVALDO FAVORETTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília, em ação de produção antecipada de provas ajuizada por ONIVALDO FAVORETTO (ID 45934979). O comprovante de pagamento de preparo juntado aos autos não contém o número da guia de recolhimento, o que impossibilita a verificação de autenticidade do pagamento (ID 45934988). Intimado a regularizar o preparo sob pena de deserção (ID 46014479), o agravante quedou-se inerte (ID 46636310). O preparo é condição de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator